Tribunal: TJDFT
Processo: 0002487-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, do crime de ameaça e de contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O fato do réu e da ofendida não haverem prestado depoimento em Juízo, não tem o condão de impor o pleito absolutório, se demonstrada a autoria e materialidade delitiva por outros elementos da prova.
3. O depoimento da ofendida, prestado perante a autoridade policial, corroborado pelo depoimento prestado pela prova testemunhal perante a autoridade policial e em Juízo, evidenciaram que o réu foi à residência da vítima, ciente de que havia medida protetiva de não aproximação e, sem anuência da vítima, adentrou na residência, a ameaçou de morte e depois passou a agredi-la fisicamente, segurando-a, tendo a vítima se desvencilhado. Em seguida, o réu desferiu-lhe um tapa em seu pescoço, bem como, vários socos em seu corpo, e, não satisfeito, quebrou uma garrafa de vidro e ameaçou quebrar o objeto na cabeça dela.
4. Demonstrado o real temor da vítima que, após as ameaças, registrou boletim de ocorrência policial com requerimento de medidas protetivas de urgência, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
5. Recurso conhecido e improvido.